Tribunal: TCU
Processo: 008.543/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8432/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor da Sra. Maria Romana Gonçalves Reis, prefeita do Município de Augusto Correa/PA na gestão 2013-2016, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 778139/2012, que teve por objeto a execução de obras de recuperação/complementação de 27 km de estradas vicinais de acesso à Resex Marinha Arai-Peroba. Considerando que, por meio do Acórdão 4020/2021-TCU-Primeira Câmara , após pedido de vista do e. Ministro Weder de Oliveira, esta Corte considerou elidida a responsabilidade da Sra. Maria Romana Gonçalves Reis e julgou regulares com ressalvas as suas contas (item 9.1); Considerando, no entanto, os apontamentos contidos na instrução de peça 100, no sentido de que "não foi incluído, no acordão referido, o fundamento legal utilizado para o julgamento pela regularidade das contas da responsável, nem foi expedida a quitação à responsável"; Considerando, afinal, a proposta instrutória às peças 100-101, bem como o Parecer do MP/TCU à peça 102, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "d", 234 e 235, todos do Regimento Interno, e na Súmula TCU 145, por unanimidade, em promover o apostilamento do item 9.1 do Acórdão 4020/2021-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.1. considerar elidida a responsabilidade inicialmente imputada à Sra. Maria Romana Gonçalves Reis e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalvas as suas contas, expedindo-lhe quitação, devendo a entidade concedente adotar as medidas previstas no art. 16, inciso I, da IN/TCU 71/2012;", dando-se ciência desta deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 008.543/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Romana Gonçalves Reis (XXX.181.782-XX); Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - PA (04.873.600/0001-15) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Miguel Biz (15.409-B/OAB-PA) e outros, representando Maria Romana Gonçalves Reis; Manoel Gomes Machado Júnior (9295/OAB-PA), representando Iraildo Farias Barreto e Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - PA.